Tribunal: TJPA
Processo: 0037360-03.2002.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇ?O EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇ?O FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERS?O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO EM PROCESSO DE EXECUÇ?O. PRECEDENTES STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.I ? O sistema de retenção do agravo não se compatibiliza com processo de execução, seja fiscal, seja a prevista no Código de Processo Civil, pois não há como processar o agravo retido dentro do processo de execução.II ? O agravo, recurso utilizado pelo exequente, ora impetrante, para provocar o pronunciamento de segundo grau sobre o tema é a única via possível, devendo, pois, ser processado sob a forma de instrumento, sob pena de obstar o exercício do direito de ver a decisão revisada, como garante nosso sistema recursal. Precedentes STJ.III ? Embargos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTTRUMENTO
PROCESSO N° 0037360-03.2002.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (OAB/PA 10.308)
EMBARGADO: ANTONIO SARMENTO NETO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇ¿O FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERS¿O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO EM PROCESSO DE EXECUÇ¿O.
PRECEDENTES STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I
- O sistema de retenção do agravo não se compatibiliza com processo de execução, seja fiscal, seja a prevista no Código de Processo Civil, pois não há como processar o agravo retido dentro do processo de execução.
II
- O agravo, recurso utilizado pelo exequente, ora impetrante, para provocar o pronunciamento de segundo grau sobre o tema é a única via possível, devendo, pois, ser processado sob a forma de instrumento, sob pena de obstar o exercício do direito de ver a decisão revisada, como garante nosso sistema recursal. Precedentes STJ.
III
- Embargos conhecidos e providos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AOS

EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, aos vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, inconformado com a decisão monocrática de lavra da Exma. Desa. Aposentada Helena Percila de Azevedo Dornelles (fls. 32/33), que converteu o Agravo de Instrumento interposto em agravo retido com fundamento no §3º do art. 523 e art. 527 do CPC/73, por verificar ausente na espécie o dano irreparável ou de difícil reparação.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (fls.35/37) aduzindo que a decisão carece de fundamentação, eis que tão somente determina a conversão do recurso em agravo retido sem sequer abranger aspectos de fato e de direito, porquanto se tornou omissa no seu dever de fundamentação.

Nessa esteira, requer o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração para que se chegue a conclusão do devido processamento do Agravo de Instrumento.

Conforme certidão de fls. 40, transcorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contrarrazões.

Foi determinado a suspensão destes autos até a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça em sede de Repercussão Geral nos Recursos Especiais nº1.658.517/PA e nº 1.641.011/PA no qual se discutia a definição do termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU. (fls. 41)

Em razão do julgamento definitivo dos Recursos Especiais nº1.658.517/PA e nº 1.641.011/PA - Tema 980, o presente feito fora devolvido a minha relatoria para as medidas cabíveis. (fls. 42)

Vieram-me conclusos os autos.

É o Relatório.
V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015
1
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situaç
õ
es jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A pretensão recursal da parte embargante insurge em razão da decisão monocrática proferida pela EXMA. DESA. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, que converteu o agravo de instrumento em retido, por entender ausentes as exceç
õ
es previstas no art. 527, inciso II, do CPC/73
2
.

Pois bem. Sabe-se que a sistemática processual do agravo, conforme disposto nos artigos 522 ao 529 do CPC/73, estabeleceu como regra a retenção do recurso.

Restou, portanto, ao agravo na forma de instrumento, as hipóteses excepcionais em que, na redação do art. 522 do CPC/73
3
, a decisão atacada não receba a apelação; trate de seus efeitos, ou seja, capaz de gerar para parte lesão grave ou de difícil reparação.

Tem-se ainda que considerar as circunstâncias específicas das execuç
õ
es, pois há casos em que, a despeito da inexistência de urgência, a situação concreta torna inviável a prevalência do sistema retido.

No mais, tratando-se de execução fiscal, regulada pela Lei nº. 6.830/80, em que pese esta não dispor especificamente sobre os recursos que se deve interpor face às decis
õ
es interlocutórias proferidas no processo, a teor do que disp
õ
e seu art.1º, aplicam-se aos mesmos as regras do Código de Processo Civil
4
.

Assim, aplicáveis aos recursos às regras do CPC.

No entanto, o sistema de retenção do agravo não se compatibiliza com processo de execução, seja fiscal, seja a prevista no Código de Processo Civil, pois não há como processar o agravo retido dentro do processo de execução.

Ratificando este entendimento, trago o entendimento majoritário desta Corte pertinente ao tema:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MEMBRO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO ÓRG
¿O PLENO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. MÉRITO. DECIS¿O AGRAVADA PROFERIDA EM AUTOS DE EXECUÇ¿O FISCAL. INOCUIDADE DO AGRAVO RETIDO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE. I-
O agravo de Instrumen
to deve ser regularmente processado, em regra, quando interposto contra decis¿o de natureza interlocutória proferida em execuç¿o, que n¿o desafia apelaç¿o, na medida em que essa decis¿o se esgota com a sua mera prolaç¿o, surtindo efeitos imediatos e irreve
rsíveis, o que tornaria inócua a via recursal do agravo retido.
Mandado de Segurança concedido. Extinç¿o com Resoluç¿o de Mérito. Decis¿o unânime (201130161990, 118885, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órg¿o Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/04/2013, Pub
licado em 02/05/2013).

Neste mesmo sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA DECIS¿O JUDICIAL QUE CONVERTEU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO DECIS¿O ATACADA PELO AGRAVO PROFERIDA NO BOJO DE EXECUÇ¿O FISCAL, EXTINGUINDO UM DOS EXERCICIOS COBRADOS DECIS¿O QUE INVIABILIZA A APRECIAÇ¿O DAS RAZ
¿
ES DO AGRAVANTE - CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA DA EXECU
Ç¿
O QUE TORNA INVIÁVEL A PREVALÊ
NCIA DO SISTEMA DE RETENÇ¿O DO AGRAVO QUE N¿O SE COMPATIBILIZA COM O PROCESSO DE EXECUÇ¿O - DECIS¿O TERATOLÓGICA SEGURANÇA CONCEDIDA NOS TERMOS DO VOTO RELATOR UNANIMIDADE. (201130186782, 118088, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órg¿o Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/03/2013, Publicado em 09/04/2013).

Note-se que o provimento final do referido feito não deixa margem a rediscuss
õ
es sobre mérito.

In casu
, tratando-se de decisão de primeiro grau que declarou prescrito um dos exercícios executados (2004), determinando o prosseguimento constritivo com relação aos demais exercícios, não haverá outra oportunidade para se discutir as raz
õ
es do inconformismo do embargante no que concerne ao marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, o agravo, recurso utilizado pelo exequente, ora embargante, para provocar o pronunciamento de segundo grau sobre o tema é a única via possível, devendo, pois, ser processado sob a forma de instrumento, sob pena de obstar o exercício do direito de ver a decisão revisada, como garante nosso sistema recursal.

A propósito o STJ tem entendimento pacífico de que a decisão que extingue parte do executivo fiscal, o qual prossegue com relação aos créditos não prescritos, é passível de recurso de agravo de instrumento, configurando
erro grosseiro
a interposição de recurso de apelação, por isso que não poderia sequer ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - DESCABIMENTO - DISCUSSÃO RELATIVA AO RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE EXECUÇÃO FISCAL.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem analisa adequadamente as matérias discutidas nos embargos de declaração, ainda que para ir de encontro à pretensão do recorrente.
2. Afasta-se pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivos de lei que sequer foram objeto de análise no Tribunal de origem.
3.
É firme o entendimento desta Corte segundo o qual contra a decisão que põe fim à execução cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Entretanto, se a execução fiscal não foi extinta, tendo normal prosseguimento, o recurso cabível é o agravo de instrumento.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido (REsp 1123288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 25/11/2009).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELO DÉBITO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUE BUSCA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 250 E 496 DO CPC. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA.
1. Hipótese na qual se sustenta violação aos artigos 250 e 496 do CPC ao fundamento de que a Corte de origem deveria ter aplicado o princípio da fungibilidade recursal para receber o agravo de instrumento interposto como apelação.
2. A decisão que julgou procedentes os embargos à execução fiscal reconheceu a ilegitimidade passiva da única autora desta ação para responder pela execução fiscal, motivo pelo qual extinguiu o feito com fundamento no artigo 269, I, do CPC, adequando-se ao que dispõe o § 1º do artigo 160 do CPC. Não se pode falar em dúvida objetiva a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e consequente recebimento de agravo de instrumento como se apelação fosse.
3. Recurso especial não provido (REsp 1062138/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 23/09/2009).

Ressalto também que
o Órg¿o Pleno deste Tribunal já concedeu a segurança, no sentido de anular as
decis
õ
es que convertem agravo de instrumento em agravo retido no bojo de execução fiscal.

Desta forma, reconheço que o recurso de agravo na modalidade de instrumento é o meio correto para impugnar a decisão contida no processo de execução, afastando assim a omissão apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO AOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, para reconhecer e afastar a omissão existente na decisão embargada, e, por conseguinte conhecer do recurso de agravo de instrumento, posto tratar-se da via adequada a impugnar decisão em sede de execução fiscal, devendo ser processado neste grau de jurisdição.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro 2020.
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

1
Art. 14. A norma processual n¿o retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situaç¿es jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2
Art. 527. Recebido o a
gravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: (Redaç¿o dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
II - converterá o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decis¿o suscetível de causar à parte les¿o grave e de difícil reparaç¿o, bem como nos casos de inadmiss¿o da apelaç¿o e nos relativos aos efeitos em que a apelaç¿o é recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa; (Redaç¿o dada pela Lei nº 11.187, de 2005)

3
Art. 522 - Das decis¿es interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decis¿o suscetível de causar à parte les¿o grave e de difícil reparaç¿o, bem como nos casos de inadmiss¿o da apelaç¿o e nos relativos aos efeitos em que a apelaç¿o é recebida, quando será admitida a sua interposiç¿o por instrumento.

4
Art. 1º - A execuç¿o judicial para cobrança da Dívida Ativa da Uni¿o, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas
autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

05